Tribunal: TJDFT
Processo: 0723939-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. TERMO FINAL. TRÂNSITO EM JULGADO NA ORIGEM. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Conforme entendimento consolidado no âmbito do e. STF e do c. STJ, tratando-se de agravo em recurso especial ou extraordinário interpostos contra negativa de seguimento, e rejeitadas as irresignações contra a inadmissão no âmbito das Cortes Superiores, a data do trânsito em julgado da ação penal retroagirá à data do escoamento do prazo para a interposição do último recurso admissível na origem.
2. No caso em exame, não havendo o transcurso do prazo previsto no artigo 109 inciso V, c/c artigo 110, §1o, ambos do Código Penal, não se reconhece a prescrição retroativa da pretensão punitiva pela pena em concreto, fixada em 2 anos de reclusão.
3. Recurso conhecido e desprovido.